Tribunal: STF
Processo: Rcl 66744
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valdecir Ferreira de Souza, contra  decisão proferida pelo 6º Grupo de Direito Público Do Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo, nos autos da ação rescisória n. 2183797- 42.2023.8.26.0000, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843989, Tema n. 1.199 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de VALDECIR FERREIRA DE SOUZA ora reclamante, bem como em face de outra três empresas” em que o “MP sustentou que o reclamante na época dos fatos, na condição de prefeito do município de Elisiário/SP, teria fracionado licitação carta convite de mesmo objeto nos anos de 2009 e 2010, bem como agido em conluio com as demais empresas com intuito de fraudar licitação com objetivo de superfaturar preços, bem como beneficiar as empresas em questão” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que a sentença foi julgada procedente e “foi interposto recurso de apelação, contudo todos os apelos tiveram seu provimento negado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o apelo do órgão ministerial, teve seu provimento concedido, onde que v. acórdão manteve a r. sentença condenatória, bem como acrescentou a sanção de suspensão dos direitos políticos do ora requerente pelo período de 05 cinco anos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Após, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Em seguida, recurso especial, que foi inadmitido, agravo em recurso especial que não foi conhecido e por fim agravo interno que foi negado.



    Aduz que, neste momento, “foi ajuizada a AÇÃO RESCISÓRIA para a desconstituição do julgado dos autos n. 0008556-66.2012.8.26.0132, que teve seu trâmite tanto na 3ª vara cível de Catanduva, quanto na 12ª Câmara de Direito Público do TJSP, por evidente violação a nova redação da Lei n. 8.429/92, trazida pela Lei n. 14.230/21, bem como, amparado no TEMA 1199 desta CORTE SUPREMA” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que o acórdão “negou o pedido de desconstituição do julgado que condenou o ora reclamante as sanções de improbidade administrativa” (fl. 6, e-doc. 1).



    O 6º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu no seguinte sentido:



    AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pretensão à desconstituição de v. acórdão da C. 12ª Câmara de Direito Público, que manteve a r. sentença de procedência de ação civil pública por improbidade administrativa, com aplicação das sanções de ressarcimento integral do dano ao erário, suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos e perda da função pública. Ação apoiada no art. 966, V, do CPC. Requisitos não configurados. Mero descontentamento da parte quanto ao resultado da ação original. Rescisória que não se presta a aviventar a discussão, a pretexto de violação manifesta de norma jurídica. Súmula 343/STF. Irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021. Impossibilidade. Acórdão que reconheceu a prática de ato de improbidade administrativa, na modalidade dolosa, e a efetiva perda patrimonial do ente público. Tema 1.199/STF. Precedentes. Ação improcedente. Extinção do processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. (fl. 4, e-doc. 66)



    Afirma que, “a improcedência da Ação rescisória, pela não aplicação da Lei Nova de Improbidade administrativa, descumpre o entendimento pacífico desta Corte Suprema, uma vez que os autos de improbidade administrativa n. 0008556-66.2012.8.26.0132, o qual se buscou a rescisão dos julgados, transitou em julgado somente em 12/04/2022, ou seja, trânsito em julgado posterior a vigência da lei n. 14.230/2021, bem como posterior inclusive da decisão de repercussão geral, que acarretou no TEMA 1199 do STF” (fl. 12, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “a fim de suspender os efeitos do v. acórdão ora reclamado, bem como para suspender o andamento da AÇÃO RESCISÓRIA” (fl. 15, e-doc. 1).



    No mérito, pede que seja “que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, confirmando a Liminar e Cassando V. Acórdão ora reclamado nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA nº 2183797-42.2023.8.26.0000, que corre no 6º Grupo de Direito Público do TJSP, que JULGOU IMPROCEDENTE a Ação Rescisória, pela irretroatividade da lei n. 14.230-2021, em descumprimento do TEMA 1199 do STF” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro os benefícios da justiça gratuita.



    No caso, o reclamante alega ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de repercussão geral.



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao não rescindir a decisão condenatória de agente público por ato de improbidade administrativa, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral).  



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. A decisão do ARE n. 843.989 (Tema 1.199 de Repercussão Geral) fixou a seguinte tese:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 -RG), sem razão o reclamante. 



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    6. Verifico que a decisão reclamada ao não rescindir condenação por ato de improbidade administrativa, reconheceu no caso em análise ser incabível o manejo da ação rescisória, bem como reiterou a presença de dolo, afastando o que decidiu este Supremo Tribunal no Tema n. 1.199. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, Tema de Repercussão Geral n. 1.199, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    A decisão reclamada em nenhum momento confirmou a condenação por improbidade administrativa no sentido de suspender os direitos políticos pela prática de condutas culposas. Reconheceu, na verdade, ser incabível a ação rescisória, bem como reiterou a ocorrência de dolo, como se percebe no seguinte trecho:



    In casu, dúvida não há de que o fundamento da presente ação rescisória é a discordância do v. acórdão que manteve a sentença de procedência da ação civil pública, alterando pontualmente a sentença apenas para aplicar ao ora requerente a pena da suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos e perda da função pública, contados do trânsito em julgado. Portanto, totalmente infundada a propositura da presente ação rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do diploma processual civil.



    In casu, observa-se que as questões postas em juízo foram devidamente apreciadas pela Turma Julgadora, em consonância com o ordenamento jurídico, de maneira que é descabido, nesta sede, o reavivamento do tema, sob pena de, repita-se, travestir a tutela rescisória em nova instância recursal. 



    No caso dos autos, o v. acórdão rescindendo, ao analisar o acervo fático-probatório, manteve a r. sentença de procedência da demanda, consignando a existência do elemento subjetivo dolo na conduta do ora recorrente, de modo que não há se falar em irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, ao caso concreto, conforme decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema 1.199. 



    Com efeito, observa-se, quanto ao mérito da demanda original, que foi reconhecida a ação dolosa dos requeridos, bem como a efetiva e comprovada perda patrimonial decorrente do fracionamento, após laudo técnico, conforme se depreende do teor da r. sentença. (fl. 10, e-doc. 66)



    7. Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    A decisão reclamada, ao não rescindir a decisão impugnada e confirmar a condenação por improbidade administrativa por conduta dolosa, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.199.



    Nesse sentido tem entendido o Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento (Rcl 63426 AgR, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023).



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente